Tribunal: TJMT
Processo: 1007752-05.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007752-05.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAMES HALAIN VENTURA DIAZ - CPF: 231.728.368-78 (APELADO), BRUNO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 370.261.448-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RONDON GARCIA & SANTOS GARCIA LTDA - CNPJ: 04.798.493/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIL DOS SANTOS GARCIA - CPF: 809.763.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL RONDON GARCIA - CPF: 329.651.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora ou
da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

2.
Honorários sucumbenciais majorados em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres que, nos Embargos de Terceiro nº 1007752-05.2023.8.11.0006, ajuizados por
James Halain Ventura Diaz,
julgou procedentes os pedidos iniciais para retirar a constrição judicial incidente sobre o veículo Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex, placa NUB0644, determinando o seu desbloqueio pelo Sistema RENAJUD e a manutenção definitiva da posse do embargante.

Em suas razões recursais a parte recorrente sustentou, em síntese, que
“Está flagrante a fraude à execução cometida pela embargante/Apelada, tendo em vista que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 17/04/2014, cerca de aproximadamente 1 ano antes do momento em que a apelada afirma ter adquirido o veículo em 19/11/2015”.
E que
“resta evidente a ação fraudulenta, uma vez que no momento da aquisição do bem o crédito tributário já estava regularmente inscrito em dívida ativa”.

Aponta ainda que
“se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, basta à efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude”.

Afirma que
“mesmo que tenha ocorrido de fato e de boa fé a venda do veículo entre o executado e a embargante/apelada, isso se mostra irrelevante para o fim da configuração da fraude a execução fiscal, que exige, apenas e unicamente, que o ato de alienação tenha sido posterior a inscrição em dívida ativa”.

Nesses termos, requereu a reforma integral da sentença para que seja mantida a constrição judicial sobre o veículo PLACA NUB0644 (Id. 224219164).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios, conforme determina o parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Id. 224219167).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres que, nos Embargos de Terceiro nº 1007752-05.2023.8.11.0006, ajuizados por
James Halain Ventura Diaz,
julgou procedentes os pedidos iniciais para retirar a constrição judicial incidente sobre o veículo Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex, placa NUB0644, determinando o seu desbloqueio pelo Sistema RENAJUD e a manutenção definitiva da posse do embargante.

O ponto central da controvérsia cinge-se à análise da validade da alienação do veículo objeto da constrição judicial, considerando-se a boa-fé do adquirente e a inscrição do débito em dívida ativa.

No caso, consta dos autos que a parte embargante,
James Halain Ventura Diaz
, adquiriu o veículo objeto dos autos em 19/11/2015, de propriedade de Edil dos Santos Garcia.

O bloqueio judicial foi determinado pelo sistema RENAJUD em 04/08/2020, no curso da Execução fiscal nº 1011245-26.2016.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso contra a supracitada pessoa natural e outros, objetivando a satisfação de crédito tributário.

O juízo de origem, ao julgar procedentes os embargos de terceiro, considerou que
“tal aquisição se deu na data de 19/11/2015 ao passo que a execução fiscal aviada em apenso se iniciou no ano de 2016, ou seja, impossível à penhora ter sido efetivada anteriormente à compra do imóvel pela embargante”
.

Outrossim, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
(Súmula n. 375/STJ).

Além disso, deve-se ressaltar que o ordenamento jurídico prestigia a tutela da boa-fé de terceiros adquirentes, cuja presunção milita em seu favor, só podendo ser ilidida nos seguintes casos: a) quando houver o registro da penhora (ou da própria execução, como no caso do art. 828 do CPC); e b) em

havendo a prova de má-fé do terceiro adquirente.

Portanto, no caso em análise, para o reconhecimento de fraude à execução faz-se necessária a comprovação de que o bem alienado já havia sido penhorado, com o devido registro da constrição junto ao DETRAN, ou de que houve a má-fé do adquirente do veículo.

No caso concreto restou incontroverso que a alienação do veículo ocorreu em 19/11/2015, enquanto a ordem de bloqueio judicial pelo sistema RENAJUD se deu em 04/08/2020.

Registre-se que, no presente caso, a alienação do veículo se deu antes da propositura Execução Fiscal nº 1011245-26.2016.8.11.0041, ou seja, naquela oportunidade sequer havia execução fiscal em andamento, de modo a presumir a existência de créditos inscritos em dívida ativa em momento anterior à venda do bem, conforme entendimento consolidado no REsp 1.141.990/PR, Tema n. 290 do c. STJ.

Desse modo, os documentos acostados nos autos ratificam as razões da parte apelada de que o veículo foi adquirido em período anterior à penhora realizada nos autos da execução fiscal.

Logo, conclui-se que, quando da sua venda, não havia qualquer restrição no respectivo registro junto ao DETRAN.

O registro da penhora junto ao DETRAN é requisito para a configuração da má-fé do novo adquirente do bem penhorado, porquanto presume o conhecimento da constrição em relação a terceiros por meio da sua publicidade, conforme artigo 844 do CPC.

Assim, somente com a alienação posterior ao registro da penhora é que se pode presumir a má-fé do terceiro adquirente na fraude à execução.

Por outro lado, a Fazenda Pública também não logrou êxito em demonstrar a má-fé do adquirente do veículo, não restando presentes as hipóteses de configuração da fraude à execução.

Neste sentido é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO EM DATA ANTERIOR À RESTRIÇÃO.

1. Os presentes Embargos de Terceiro foram opostos por Helder Ferreira Pedro em relação à Execução Fiscal 2003.61.09.004461-9, ajuizada pela União Federal em face de Sônia Maria Pereira de Carvalho e em cujo feito foi determinada, em 28.09.2009, restrição do veículo Fiat Tempra IE, ano 1996, placas CHZ 4399, medida efetivada em 02.10.2009, conforme consignado em sentença.

2.
Ainda que não tenha sido efetivada a transferência do veículo, restou devidamente comprovada a alienação do bem - diga-se de passagem, quase três anos antes da existência de restrição junto ao órgão competente por meio do RENAJUD.

3.
A falta de registro da transferência junto ao DETRAN, por si só, não justifica a manutenção da penhora, tendo em vista que a alienação pode ser provada por outros meios
. Precedentes.

4. Apelo improvido”.
(APELAÇÃO CÍVEL - 1788483 / SP 0007311-14.2009.4.03.6109 Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA Órgão Julgador QUARTA TURMA e-DJF3:17/.4.2018) (destaquei).

De igual forma, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no seguinte sentido:

“E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, afastando a constrição judicial sobre o veículo, determinando seu desbloqueio no sistema RENAJUD e a manutenção da posse definitiva pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alienação do bem posterior à inscrição em dívida ativa configura fraude à execução; e (ii) se é necessária a comprovação de má-fé do adquirente para tal reconhecimento.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do adquirente.

4. Inexistindo registro da penhora na alienação do bem, a presunção de boa-fé milita em favor do adquirente, conforme a Súmula n. 375 do STJ.

5. No caso concreto, a alienação do veículo ocorreu antes do bloqueio judicial, e não há evidência de má-fé do adquirente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A configuração de fraude à execução exige o registro da penhora ou a comprovação de má-fé do adquirente, não presentes no caso em análise."

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 185; CPC, art. 844.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 375; REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha”.
(N.U 1053997-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ)”.
(N.U 1009241-35.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Diante disso, em razão da ausência de prova de má-fé na transação feita entre o apelado e o executado, tendo em vista que não tinha conhecimento da demanda ou de nenhum vício, bem como do fato de que o auto de penhora, ou melhor, sua oficialização, só aconteceu depois de anotada a venda, não há que se falar na hipótese de fraude à execução.

Assim, consoante a Súmula nº 375 do STJ, o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Como neste caso nenhuma dessas situações existiu, não há falar em fraude à execução e, portanto, o não provimento do apelo se impõe.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...)”.
(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). (destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida. Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024